Tribunal: STF
Processo: HC 205385
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão em que neguei seguimento ao writ por ter sido instruído de forma deficitária.



    A agravante pede a reconsideração da decisão e instruí o recurso com os documentos.



    1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia.



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à reanálise do feito. 
  



    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 669.644/SC – eDOC 47):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES CONTRA A HONRA. NULIDADE. JUNTADA DE CARTA PRECATÓRIA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DEPOIMENTO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE PENAL DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Neste caso, o vício apontado diz respeito à juntada de depoimento de informante após a prolação da sentença condenatória. Entretanto, o Tribunal de origem, ao examinar o conteúdo das declarações prestadas, concluiu que o teor da fala do informante não interfere nas conclusões a respeito da responsabilidade criminal da paciente, de modo que não foi demonstrado o prejuízo decorrente do suposto vício, inviabilizando a declaração de nulidade por esse motivo. 4. Habeas corpus não conhecido 



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que a paciente seja absolvida das condenações nos processos 0001277-45.2014.8.24.0025 e 0004545-44.2013.8.24.0025. Alternativamente, pede-se a anulação dos referidos processos, na forma do art. 626 do CPP, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    3. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    5. Posto isso, com base no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agrava e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora expostos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente